Tribunal: STF
Processo: HC 69461
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-06-23
Data de publicação: 1992-06-23

Ementa:
"HABEAS CORPUS". Substituição de recurso  ordinário.  Prisão
preventiva. Decreto formalmente valido. Fundamentação na garantia  da
ordem pública, da instrução criminal e da  segura  aplicação  da  lei
penal.
         Os  motivos  que  determinaram  a  custodia  preventiva  tem
consistencia  para  sustenta-la  e  demonstram   a   necessidade   da
constrição, por ser o paciente violento, abusar da  arma  de  fogo  e
ter-se evadido do distrito da culpa.
         Ordem indeferida.::